Tribunal: TJDFT
Processo: 0714622-16.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
DESPACHO Ao analisar os autos, verifica-se que o despacho que determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para a citação do réu, não foi cumprido em sua integralidade. Isto porque, foi determinado que a citação do requerido fosse realizada por meio de edital, sendo nomeada a curadoria de ausentes ou especial, para representá-lo, caso não atendesse ao chamado. Deste modo, devolvam-se os autos ao juízo a quo, a fim de que seja promovida a citação do réu, nos termos do despacho de ID 23511119. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de abril de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601